Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios e defeitos na obra de instalação de esquadrias. Dano moral. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Inexistência de provas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que acolheu apenas o pedido de condenação da requerida ao pagamento de valores a título de danos materiais, em razão de vícios identificados na obra de instalação de esquadrias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os vícios na obra amparam a condenação por danos extrapatrimoniais e se deve ocorrer a redistribuição das verbas sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. As pessoas jurídicas de direito privado podem sofrer dano moral tão somente nos casos em que comprovem a violação à sua honra objetiva, isto é, à sua reputação, imagem ou bom nome (Enunciado n. 227 da Súmula do STJ). Caso em que não foi demonstrado abalo à credibilidade (honra objetiva) da pessoa jurídica, capaz de ensejar a condenação pretendida. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de adotar como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Verificado que a parte autora formulou dois pedidos: um de condenação do réu à indenização por danos materiais e outro por danos morais, inegável que houve sucumbência recíproca e igualitária das partes, de forma que ambas devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no percentual de 50% para cada.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 227/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.872.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.11.2021